Tribunal: TJBA
Processo: 8054278-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054278-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELINA TAVARES NOYA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. A apelante alega a interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a execução individual foi interrompido pelo ajuizamento de protesto judicial pelo sindicato da categoria. III. Razões de decidir 3. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a execução individual é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, que, no caso, ocorreu em 21 de fevereiro de 2018. 4. O ajuizamento de protesto judicial antes do termo final do prazo prescricional tem o condão de interrompê-lo, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Tendo o protesto sido ajuizado em 23 de janeiro de 2023, não há que se falar em prescrição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da fase de conhecimento. 2. O ajuizamento de protesto judicial pelo substituto processual, antes do esgotamento do prazo, interrompe a prescrição da pretensão executória dos substituídos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.388.000/PR (Tema 877). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8054278-20.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ANGELINA TAVARES NOYA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto .